Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701519-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CARLUCIO JOSE DOS SANTOS, VERONICA FERREIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, à agravante para juntar os atos de sua constituição, inclusive eventuais aditivos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator